Tribunal: TJDFT
Processo: 0750879-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750879-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLAS AMANCIO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido liminar interposto por WALLAS AMANCIO ALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 76416959 - Pág. 1) proferida nos autos da Ação de Exibição de Documento de no 0734999-65.2020.8.07.0001 que tramita na 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão anterior (ID 21822200 - Pág. 1-3), determinei o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. A parte agravante comprova ter recolhido o preparo por meio da guia do recurso (ID 21804132 - Pág. 1) e respectivo comprovante de pagamento (ID 21804133 - Pág. 1). É o relatório. Para apreciar o pedido liminar apresentado no recurso, reitero os fundamentos da decisão anterior a fim de evitar desnecessária tautologia. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Em detida análise da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2020, Ano-Calendário 2019, constato que no ano de 2019, além do rendimento tributável anual de R$119.476,01 da CODEPLAN, o agravante também recebeu um “abono pecuniário” de R$391.366,00 da Secretaria de Estado de Educação (ID 75413819 - Pág. 8). Esse elemento fragiliza a presunção de ausência de recursos. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Banco do Brasil para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator